Tribunal: STJ
Processo: 5082707-25.2023.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936865 - RS (2025/0174018-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SARA NASCIMENTO DE ANDRADE
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
III, DO CPC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
. Não se conhece de agravo em recurso especial que não tenha impugnado todos os
1
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do enunciado da
(desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal).
Súmula 182/STJ
. Agravo interno desprovido.
2
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51732578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: daa429ae-88dc-48b6-85b7-da75f933c05b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936865 - RS (2025/0174018-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SARA NASCIMENTO DE ANDRADE
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Não se conhece de agravo em recurso especial que não tenha impugnado todos os
1
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do art. 932, III,
do CPC e do enunciado da Súmula 182/STJ (desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal).
. Agravo interno desprovido.
2
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SARA NASCIMENTO DE
ANDRADE contra a decisão da Presidência desta Corte Superior de fls. 287-288 (e-
STJ), fundada na ausência de impugnação do inteiro teor da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial – não conhecimento do recurso.
O recurso especial foi deduzido com base nas alíneas
e
do permissivo
a c
constitucional, no qual se insurgiu contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região assim ementado (e-STJ, fl. 197):

FIES.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL.
INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
TABELA PRICE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REAJUSTE DA
SEMESTRALIDADE. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. LEI No 14.375/2022.
ISONOMIA. INAPLICABILIDADE.
1. Segundo entendimento do STJ os contratos firmados no âmbito do
Programa de Financiamento Estudantil - FIES - não se subsumem às regras
encartadas no Código de Defesa do Consumidor, dado que se está frente à
Documento eletrônico VDA51265438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:14
Código de Controle do Documento: 39b81108-38b4-49e5-b563-d51838187bf4

programa governamental, em benefício do discente, sem conotação de
serviço bancário, nos termos do art. 3o, § 2o do CDC.
2. O STJ, no julgamento do mérito do REsp no 1.155.684/RN, consolidou
entendimento do sentido de que "em se tratando de crédito educativo, não
se admite sejam os juros capitalizados". Contudo, a partir da edição da Lei no
12.431/2011, que alterou a redação do artigo 5o, II, da Lei no 10.260/2001,
restou possível a capitalização mensal de juros nos contratos de
financiamento estudantil (FIES).
3. No caso, trata-se de contrato de financiamento estudantil firmado em data
posterior a alteração legislativa promovida pela Lei no 12.431/2011 e na
cláusula décima quinta consta expressamente a previsão de capitalização
mensal de juros. Logo, correta a sentença no ponto em que indeferiu o
pedido de afastamento da capitalização mensal de juros.
4. Os valores repassados a título de financiamento estudantil foram
lastreados pelo valor das mensalidades cobradas pela Instituição de Ensino.
Nesse viés, conclui-se não ser de responsabilidade dos réus a sua revisão,
por tratarem-se de valores estipulados unilateralmente pela IES. Assim,
qualquer decisão quanto à regularidade ou irregularidade do referido
aumento interferiria diretamente na esfera de direitos da instituição de ensino
superior, o que não se pode admitir, por não ser a IES parte no presente
feito.
5. A 14.375/2022 estabeleceu a renegociação de débitos e o perdão da
dívida, cujo parâmetros foram estabelecidos pelo legislador. Logo, previstas
condições diferenciadas para contratos inadimplentes (há mais ou a menos
de 360 dias), não é possível que o Judiciário estenda essas condições ao
contratos adimplentes.
No recurso especial, a insurgente apontou, além de divergência
jurisprudencial, violação do art. 591 do CC, ao Tema n. 350 do STJ; e à Súmula 121 do
STF.
Informou que o caso tratou de questões relacionadas ao contrato de
financiamento estudantil (Fies), abordando temas como a inaplicabilidade do CDC, a
capitalização mensal de juros, a descaracterização da mora, o reajuste da
semestralidade, e a renegociação da dívida com base na Lei n. 14.375/2022.
Esclareceu que se opôs ao acórdão por negar provimento ao recurso da
parte autora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação
revisional.
Destacou que o citado dispositivo presume devidos os juros em contratos de
mútuo destinados a fins econômicos, mas a avença relativa a crédito educativo não
possui natureza econômica, sendo um instrumento de fomento à educação.
Reforçou que o Tema n. 350/STJ estabelece que, em contratos de crédito
educativo, não se admite a capitalização de juros. Argumentou que
Documento eletrônico VDA51265438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:14
Código de Controle do Documento: 39b81108-38b4-49e5-b563-d51838187bf4

o julgamento permitiu a capitalização mensal de juros com base na Lei n. 12.431
/2011, o que contraria o entendimento consolidado no citado tema. Requereu o
provimento do recurso especial (e-STJ, fls. 208-220).
Obstado seguimento ao recurso especial, foi protocolado agravo em recurso
especial, o qual foi apreciado pela Presidência desta Corte Superior, conforme decisão
de fls. 287-288 (e-STJ), negando-se conhecimento ao agravo em recurso especial.
Questionando essa manifestação, interpõe a parte insurgente agravo
interno. Reforça a argumentação constante na petição de recurso especial acima
sumariada.
Frisa que atacou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
apelo especial, inclusive a premissa de que havia deficiência na formação do cotejo
analítico. Pugna pelo provimento do recurso (e-STJ, fls. 292-300).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 305-307).
É o relatório.
VOTO
Não há razões para o provimento do agravo interno.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão então agravada
inadmitiu o recurso especial, considerando a ausência de prequestionamento;
aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ; e deficiência na formação do cotejo analítico.
Entretanto, a estudante deixou de impugnar objetivamente, ou seja, de
forma direta e precisa, este último fundamento - defeito na efetivação do cotejo
analítico.
Cabe à parte insurgente, nas razões recursais, atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sendo que “a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula
n. 182 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma DJe de 20/8/2024).
Nessa linha, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da manifestação recorrida,
conforme o art. 932, III, do CPC e, por analogia, a Súmula n. 182/STJ – desrespeito ao
princípio da dialeticidade recursal.
A propósito, confiram-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA51265438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:14
Código de Controle do Documento: 39b81108-38b4-49e5-b563-d51838187bf4

AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III,
E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação
do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo interno não conhecido
(AgInt no REsp n. 2.115.852/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
16/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o,
DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu não impugnada a
Súmula 280 do STF.
2. O Agravo que objetiva conferir trânsito ao Recurso Especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e no art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o previsto no art. 932,
parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art.
1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que tal
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente
formal, não se prestando para complementar a fundamentação de Recurso
já interposto.
4. As razões do Agravo Interno não refutam os fundamentos da decisão
monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
Incide, novamente, a Súmula 182/STJ.
5. Os Recursos devem ser bem fundamentados, sendo imprescindível a
impugnação específica a todos os pontos analisados na decisão recorrida,
sob pena de não conhecimento, por ausência de cumprimento dos requisitos
dos arts. 932, III, e 1021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA51265438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:14
Código de Controle do Documento: 39b81108-38b4-49e5-b563-d51838187bf4

6. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.503.688/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
19/4/2024

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impõe o não conhecimento do agravo
em recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.103.457/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51265438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:14
Código de Controle do Documento: 39b81108-38b4-49e5-b563-d51838187bf4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.936.865 / RS
Número Registro: 2025/0174018-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50827072520234047100
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SARA NASCIMENTO DE ANDRADE
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - PROGRAMAS DE BOLSAS E
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM RECURSOS PÚBLICOS - FIES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SARA NASCIMENTO DE ANDRADE
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
Documento eletrônico VDA51652136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:21
Código de Controle do Documento: 2b086448-32f7-4187-b079-9898c27fdb83

ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:21
Código de Controle do Documento: 2b086448-32f7-4187-b079-9898c27fdb83